Tribunal: TJMT
Processo: 1025226-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025226-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VANIRA ANDREIA DE ARAUJO - CPF: 054.949.856-79 (ADVOGADO), DSF METALURGICA INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 32.620.487/0001-00 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1025226-70.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
DSF METALURGICA INDUSTRIAL.

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE DECISÃO LIMINAR – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PRETENDIDA – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE AVISO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO – SEM QUALQUER COMPROVAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão que indeferiu a concessão da tutela é clara ao dispor que apesar de a agravante sustentar que a troca de endereço foi informada, não há nada nos autos que corrobore sua alegação.

Por outro lado, verifica-se que a notificação foi encaminhada no endereço da parte agravante constante no contrato.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1025226-70.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
DSF METALURGICA INDUSTRIAL.

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
DSF METALURGICA INDUSTRIAL
em face da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida pelo agravante.

Em suas razões de Id. 246946195, a parte agravante sustenta que todas as informações e documentos que estavam ao alcance da Agravante foram devidamente apresentados no Agravo de Instrumento.

Assim, alega que a exigência de comprovações adicionais impõe a Agravante a produção de prova que se encontra sob o controle exclusivo da instituição financeira Agravada, portanto, trata-se de uma típica "prova diabólica", cuja obtenção é excessivamente difícil ou até mesmo impossível para a Agravante.

Discorre quanto à
invalidade da notificação extrajudicial encaminhada, haja vista que foi encaminhada ao antigo endereço da agravante.

Argumenta que a troca de endereço foi devidamente informada por meio de ligação telefônica no dia 13/09/2022, sob o protocolo de no 22092150341.

Requer, assim, o provimento do presente agravo interno com o deferimento da liminar pleiteada.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que todas as informações e documentos que estavam ao alcance da Agravante foram devidamente apresentados no Agravo de Instrumento.

Assim, alega que a exigência de comprovações adicionais impõe a Agravante a produção de prova que se encontra sob o controle exclusivo da instituição financeira Agravada, portanto, trata-se de uma típica "prova diabólica", cuja obtenção é excessivamente difícil ou até mesmo impossível para a Agravante.

Discorre quanto à
invalidade da notificação extrajudicial encaminhada, haja vista que foi encaminhada ao antigo endereço da agravante.

Argumenta que a troca de endereço foi devidamente informada por meio de ligação telefônica no dia 13/09/2022, sob o protocolo de no 22092150341.

Pois bem.

A decisão que indeferiu a antecipação da tutela é clara ao dispor que apesar de a agravante sustentar que a troca de endereço foi devidamente informada por meio de ligação telefônica no dia 13/09/2022, sob o protocolo de no 22092150341, não há nada nos autos que corrobore sua alegação.

Por outro lado, verifica-se que a notificação foi encaminhada no endereço da parte agravante constante no contrato.

Sendo assim, numa análise superficial da questão posta, entendi que deve ser mantida a decisão agravada, sem prejuízo de reforma quando do julgamento meritório.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deferiu o efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso.

Por fim, advirto a agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025